Tribunal: TJSP
Processo: 1003289-13.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a requerida à restituição em dobro dos valores debitados indevidamente, além de indenização por danos morais no valor

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a requerida à restituição em dobro dos valores debitados indevidamente, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, (ii) a comprovação da inexistência de relação jurídica entre as partes, e (iii) a adequação do valor da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é de rigor, considerando a ré como fornecedora de serviços. 4. A ré não comprovou a existência de relação jurídica válida, não apresentando documentação que demonstrasse a autorização da autora para os descontos realizados. 5. A indenização por danos morais é devida, considerando a conduta ilícita da ré e o caráter punitivo e compensatório da indenização.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível em casos de descontos indevidos sem comprovação de relação jurídica. 2. A indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano e a conduta da ré.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 3o, art. 42, art. 31. Código de Processo Civil, art. 373, inciso II, art. 487, inciso I, art. 85, §2o, §11.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1001934-42.2019.8.26.0185; TJSP, Apelação Cível 1007908-77.2019.8.26.0438; TJSP, Apelação Cível 1000320-38.2024.8.26.0472